Tribunal: CARF
Processo: 13893.720040/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720040/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FLAVIO ANTONIO PEREIRA GARCEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO NO MÉRITO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual.
Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário, diante da impugnação intempestiva, que fica limitado à
contrariedade oferecida à essa declaração.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão da tempestividade da impugnação, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720040/2011-77
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720040/2011-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FLÁVIO ANTÔNIO PEREIRA
GARCEZ, contra o Acórdão de julgamento que decidiu pelo não conhecimento da impugnação,
em razão de ter sido apresentado fora do prazo legal.
Para o contribuinte identificado foi lavrado Auto de Infração, referente ao imposto
de renda pessoa física do ano-calendário 2008, exercício 2009, no valor total de R$ 2.711,14, de
imposto suplementar, acrescido de juros e multa da época, referente à dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
O recorrente apresenta longo Recurso Voluntário, aduzindo, em síntese,
preliminar de tempestividade da impugnação e demais razões de mérito.
É o breve relatório

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de impugnação. Senão vejamos.
A DRJ de origem não acolheu a defesa, por estar intempestiva, segundo o qual,
“o contribuinte foi cientificado do lançamento em 06 de junho de 2011 (fl. 30). Inconformado, o
contribuinte apresentou petição de fls. 07/09, em 04 de agosto de 2011, solicitando a
consideração da tempestividade da impugnação apresentada em virtude do atraso na liberação da
Certidão Objeto e Pé junto ao Cartório do Terceiro Ofício de Justiça Civil da Comarca de Mogi
das Cruzes”.
Em suas razões recursais o contribuinte apresentou considerações sobre a
intempestividade da impugnação.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigo 5, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia ao
lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza todos esses atos
anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse sentido, Leandro Paulsen explica
que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal.
Ademais, após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.460 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.720040/2011-77

negativa de débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação
está para a Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE,
ressalta que “Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua
vigência...” (In Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência. 11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antônio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, para na parte conhecida no que diz respeito à tempestividade, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, já que não há litígio instaurado.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Original